Tribunal: TJDFT
Processo: 0001976-22.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. CRÍTICA INFUNDADA À DOSIMETRIA DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o DA LEI 13.654/2018. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/2018), depois de subtrair dois celulares de três vítimas em continuidade delitiva, ameaçando-as com uma faca.
2 O Conselho Especial deste Tribunal, em arguição incidental, declarou a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal. O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados", decisão que, em princípio, só teria efeito erga omnes se proferida pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo, ainda, de o Senado suspender a norma reputada inconstitucional, ou da edição de súmula vinculante, como determina a Constituição Federal. Mas a norma processual deriva de lei federal e se presume constitucional, até decisão em contrário do STF. Assim, ressalvado entendimento pessoal sobre o tema, há que se aplicar o acórdão do Conselho Especial deste Tribunal.
3 Apelação não provida.